Tribunal: STF
Processo: RE 1554544
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 21, p. 4):



    “ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE EM FAVOR DE SERVIDOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 



    1. De fato, a taxa SELIC aplica-se a contar de 09/12/2021, data em que publicada a Emenda Constitucional nº 113 de 08/12/2021, que passou a determinar a aplicação do índice de modo indissociável tanto para a correção monetária quanto para a compensação da mora. 



    2. Consequentemente, o indexador é aplicável também no período em que o débito será apenas corrigido monetariamente, por força de comando constitucional expresso. 



    3. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 3º da EC 113/21.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, pp. 3-4):



    “A incidência da SELIC deve se dar a partir da data da citação, pois; a) trata-se de índice que engloba a taxa de juros básicos da economia na sua composição; b) os juros de mora são devidos somente a partir da constituição da autarquia em mora, nos termos do art 240 CPC; c) a EC 113/2021 não alterou esse cenário jurídico; d) a determinação da incidência da taxa SELIC para período anterior a citação acaba por fazer incidir juros de mora a partir do vencimento da prestação vencida em detrimento da jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 611 STJ (...).



    (...)



    Consequentemente, para período anterior a citação, deve ser observada a incidência do IPCA-e conforme os critérios de atualização definidos nos temas 905 STJ e 810 STF.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 27).



    É o relatório.



    Verifica-se que a controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1349, cujo recurso paradigma é o RE 1.516.074-RG de relatoria do Ministro Presidente.



    O Plenário Virtual, em 6.11.2024 reconheceu, por unanimidade, a existência de repercussão geral da questão constitucional referente à forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC nº 113/2021. Eis a ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Débito da Fazenda Pública. EC nº 113/2021. Forma de incidência da SELIC. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que rejeitou impugnação à execução da Fazenda Pública, relacionada à forma de incidência da taxa SELIC sobre o valor da dívida. Isso ao fundamento de que o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal corrigido mais juros). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda, com a incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma a constitucionalidade e a aplicação imediata do art. 3º da EC nº 113/2021, que estabeleceu “a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4. Em regra, a análise da forma de incidência da SELIC para a atualização do débito da Fazenda pressupõe o exame de matéria fática e probatória. O acórdão recorrido, contudo, a partir de interpretação direta do art. 3º da EC nº 113/2021, consignou que o dispositivo constitucional definiu um método específico de cálculo de atualização, que orientaria a incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido acrescido de juros. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. Constitui questão constitucional relevante determinar se o art. 3º da EC nº 113/2021, ao dispor sobre a “incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento” de índice que engloba juros e correção monetária, fixou uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente